Tribunal: TJMT
Processo: 0011918-19.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011918-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), LUCEMIR RIBEIRO DE FREITAS GIARETTA - CPF: 569.500.121-87 (APELADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILDIADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PERMUTA DE IMÓVEL PÚBLICO – ATO JULGADO LEGAL EM ANTERIOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE IRREGULARIDADE OU MESMO PREJUÍZO AO ERÁRIO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não cause litispendência, constatado que em anterior ação foi reconhecida a legalidade e regularidade do ato de permuta de imóvel público, que passa a ser objeto de ação de improbidade administrativa, deve ser considerado o reflexo da decisão, para efeito de afastar os indícios a sustentar a gravidade da condenação por atos ímprobos.

2 - Ausentes, no caso concreto, ao menos indícios de que os agentes tenham agido com dolo ou má-fé contra a Administração e interesse público,

impõe-se a extinção da ação de improbidade administrativa ajuizada contra eles, a fim de evitar o andamento de lide temerária, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à reputação e à vida dos agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação civil pública - Cód. 885228, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, por entender que os fatos não revelam atos a serem alcançados pela Lei n. 8429/92.

Em suas razões recursais, o Ministério Público ratifica suas alegações postas na inicial, e alega que a área em litígio se trata de área de reserva municipal de uso público, cuja finalidade não poderia ser desvirtuada. Argumenta que se fazia necessário realizar certame licitatório para proceder a alienação de imóvel público. Destaca, outrossim, que a desafetação e permuta da área não foi uma medida que melhor atendesse o interesse público, a justificar este procedimento.

Por fim, ratifica que a conduta do apelado caracteriza a improbidade reprimida nos artigos 10 e 11, da Lei n. 8429/92, porquanto afronta a legalidade e é patente a necessidade de reverter a área ao patrimônio do Município. Pede, assim, a reforma da sentença com o consequente provimento do recurso.

Intimado, o apelado deixou de apresentar as contrarrazões (certidão Id n. 7846501).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo. (Id n. 8731968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em face do Ananias Martins de Souza Filho, Ionilda Brito da Costa e Lucemir Ribeiro de Freitas Giaretta, aduzindo, em síntese, que foi instaurado inquérito civil para apurar improbidade administrativa e danos ao erário, em virtude de o primeiro requerido, enquanto Prefeito Municipal de Rondonópolis, ter decidido alienar, ilegalmente, mediante permuta e sem licitação, visando o atendimento de interesse particular das demais requeridas, o imóvel público consistente em uma área de 3.525,60 m2, caracterizado como Quadra nº 50, do Loteamento Sagrada Família, matrícula nº 85643, de propriedade do Município de Rondonópolis.

Quando da análise dos fatos postos na inicial, o Juízo Singular asseverou que:

“[...]
os fatos narrados nesta ação de improbidade trata-se da mesma causa de pedir na ação civil pública nº 1564-49.2013.811.0003 (736230), movida pelo Ministério Público Estadual contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, IONILDA BRITO DA COSTA, LUCEMIR RIBEIRO DE FREITAS GIARETTA e ANTONIO CARLOS GIARETTA, mas que contém pedido com especificação diversa (nulidade da desafetação e permuta da área de reserva municipal da quadra nº 50, com 3.525,60 m2, com a reintegração de posse ao Município).

Muito embora não seja configurada litispendência (que ocorre quando se repete ação idêntica anteriormente ajuizada, considerando se uma ação é idêntica à outra quando ostenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido), haja vista que as partes e o pedido específico são diferentes,
observo que o objeto que move ambas as ações é o mesmo: suposta irregularidade nos procedimentos de desafetação e alienação de área de reserva municipal para particular, o que teria, segundo o autor, causado prejuízo ao Município de Rondonópolis
.

Neste processo, o autor pleiteia a condenação dos requeridos nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa e a nulidade da alienação do imóvel, ao passo que, na ação civil pública nº 1564-49.2013.811.0003 (736230), o requerimento se restringe a nulidade da alienação do imóvel com a consequente reversão do bem ao patrimônio público.

Cumpre salientar que
a ação civil pública nº 1564-49.2013.811.0003 (736230) foi julgada improcedente por ausência de ilegalidade nos procedimentos de desafetação e alienação da área pública em questão e também porque não houve lesão ao patrimônio público
, conforme fundamentos da sentença proferida naquela ação civil pública
[...]” (destaquei)

O Juiz ainda transcreveu a sentença que reconheceu a inexistência de ilegalidade ou de lesão ao patrimônio público, nos procedimentos de desafetação e alienação de área em questão. Nos fundamentos, consta que a permuta foi precedida de autorização legal e prévia avaliação dos bens a serem permutados, sendo atribuídos corretamente os valores por método comparativo de mercado, ou seja, em atendimento ao artigo 17, inciso I, alínea c, da Lei nº 8.66/93.

Depois, ao final, com base nos fundamentos daquela sentença, concluiu o magistrado:

“[...]
ser desnecessário, nesta ação, rediscutir a questão, principalmente considerando que as provas aqui produzidas são as mesmas existentes naquela ação, não havendo qualquer fato novo que pudesse alterar o entendimento acima explanado
.

Ou seja,
não vislumbro a prática de conduta a configurar ato de improbidade administrativa que ora se imputa aos requeridos
.

Assim,
ainda que não tenha se operado o trânsito em julgado da sentença proferida na ACP nº 1564-49.2013.811.0003 (736230), mas estando presente o juízo que afasta a existência de ato doloso e de irregularidade em relação a fatos idênticos àqueles que motivaram a improcedência daquela demanda, é forçoso concluir que também nesse caso, a ação não merecer prosperar, ante a ausência de improbidade administrativa
.
[...]

Frisou o magistrado que os elementos constantes nos autos não comprovam a prática de ato de improbidade administrativa, notadamente por não restar demonstrado qualquer ato de irregularidade na desafetação e alienação da área municipal de 3.525,60 m2, muito menos o prejuízo aos cofres públicos. Assim, com fulcro no §8º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que permite o fim prematuro da ação de improbidade administrativa, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

O Ministério Público, no entanto, inconformado com o desfecho da ação, apelou, aduzindo, em síntese, a necessidade da condenação dos apelados, sob o argumento de que, embora os fatos do ajuizamento das ações sejam os mesmos, os pedidos são “um pouco distintos”. E, então, insiste na ilegalidade do ato da permuta do imóvel, dizendo que a área era de reserva municipal, de uso público e, portanto, a finalidade não poderia ser desvirtuada. Por isto, alega que o ato dos apelados merece reprimenda nas penas da Lei de Improbidade Administrativa.

A pretensão do Ministério Público, no entanto, de fato, não procede. Isto porque, em que pese não se configurar litispendência, no caso, é inconteste o reflexo da sentença da primeira ação intentada, que está a causar uma prejudicialidade externa, posto que, como bem assentado na sentença recorrida, apesar de o Ministério Público nesta ação perseguir a condenação por atos de improbidade, se utiliza do

mesmo objeto, mesmas provas e argumentos postos na primeira ação julgada improcedente, justamente por não se verificar ilegalidade ou prejuízo para os cofres do Município de Rondonópolis.

Vale transcrever aqui elementos dos fundamentos da sentença primeira, que tem total reflexo no convencimento pela inexistência de justa causa para o recebimento da ação por atos de improbidade, senão, vejamos:

“
DA DESAFETAÇÃO DE ÁREA INSTITUCIONAL.

O Ministério Público Estadual alega a inconstitucionalidade da Lei nº Municipal nº 7.524/2012, que autoriza o poder executivo a descaracterizar e alienar área institucional
, em desacordo com o artigo 17 da Lei Federal nº 6.766/79 (...)

A desafetação de um bem público, por sua vez, é ato da administração consistente na perda de sua destinação pública a qual ele estava proposto. Porém, ela somente é admitida em circunstâncias excepcionais, devidamente demonstradas
.

O Ministério Público insiste que, ao desafetar a área objeto da lide, o Município acabou por alterar a sua finalidade institucional definida pela Lei nº 6.766/1979 e, por esta razão, a negociação da área seria irregular.

(...)

No caso, por autorização da Lei municipal nº 7.524/2012, o Município de Rondonópolis desafetou do domínio público o imóvel designado por área de reserva municipal ou institucional, matriculado sob o nº 85643, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (área de 3.525,60 m2, localizada na quadra 50, do Loteamento Parque Sagrada Família - fls.25/26 e 30).

O domínio do referido imóvel foi transferido a Ionilda Brito da Costa, Lucemir Ribeiro de Freitas Giaretta e Antônio Carlos Giaretta, em permuta de um imóvel residencial de propriedade destes
(com área de 1.500 m2, desmembrada do Lote 2B, matrícula nº 99.291, anexo a quadra 05, do Jardim Glória, caracterizada como área D - fls. 25/26),
com o objetivo de construir no local um logradouro público (prolongamento da Rua Papa Félix II).

Não se pode perder de vista que a Constituição Federal atribuiu ao Município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local
.

Além do mais,
não há nos autos qualquer elemento indicativo de que, concretamente, a desafetação da área tenha, de fato, comprometido a oferta de espaços públicos destinados à instalação de equipamentos comunitários de promoção de educação, saúde, cultura e lazer da população do bairro Sagrada Família ou mesmo reduzido a qualidade ambiental naquele bairro.

(...)

Da leitura dos artigos acima transcritos,
não se pode afirmar que a desafetação da área de 3.525,60 m2, localizada na quadra 50, do Loteamento Parque Sagrada Família comprometeu a área de reserva municipal ou institucional destinada àquela região, mormente quando não se há prova nesse sentido.

Ademais, relevante considerar que, passados cinco anos da alienação da área institucional originária, há informação nos autos de que a área em questão foi alienada a terceiro estranho a transação de permuta realizada entre os requeridos (fls. 83/85), sendo certo que sua reversão ao patrimônio público prejudicaria sobremaneira os adquirentes de boa-fé.

Portanto,
não se verifica o alegado vício no ato de desafetação
.

DA ALIENAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA MEDIANTE PERMUTA.

No que diz respeito ao segundo tema, cabe ressaltar que a permuta de imóveis é uma das hipóteses em que se dispensa a licitação, conforme se observa no artigo 17, inciso I, alínea “c” da Lei 8.666/93
:

(...)

Desse modo,
são os seguintes requisitos da permuta entre bens imóveis: 1º) interesse público devidamente justificado; 2º) autorização legislativa prévia e 3º) avaliação prévia do bem a ser permutado.

Na hipótese dos autos, se encontra demonstrado a presença dos três requisitos.

Como já mencionado,
a permuta foi precedida da Lei nº 7.524/2012 (fls. 25/26), cuja finalidade era utilizar a área particular para abertura de logradouro público (prolongamento da Rua Papa Félix II), visando atender os moradores do Bairro Jardim Glória que utilizavam o terreno dos requeridos como caminho alternativo para fazer o trajeto até suas casas
, conforme se verifica na proposta enviada pela Câmara Municipal de Rondonópolis (fls. 140), a declaração da senhora Ionilda Brito da Costa (fls. 83/85) e nas imagens fotográficas de fls. 95/98 e 117.

Os documentos acima citados demonstram que o interesse público em questão foi efetivamente alcançado com a construção do logradouro
.

Verifica-se, ainda, que
foi realizada a avaliação prévia dos imóveis, os quais apresentaram valores equivalentes na época. A área pública desafetada foi avaliada em R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais) e o imóvel particular em R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), sendo recolhido aos cofres públicos do Município, em parcela única, a diferença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com a cláusula segunda do contrato de permuta nº 04/2012 (fls. 63/65 e laudos de avaliação de fls. 43 e 44) e DAM acompanhado do comprovante de pagamento (fls. 66/67).

Embora na permuta se espere que os bens tenham valores equivalentes, na prática, dificilmente dois imóveis terão exatamente o mesmo valor. No caso, como ficou demonstrado nos autos, o bem permutado dos particulares apresentou valor um pouco inferior ao do imóvel público e, por isso, os requeridos providenciaram o pagamento do montante equivalente à diferença. Logo,
não houve enriquecimento ilícito do particular ou prejuízo ao erário.

Aliás, a perícia judicial realizada nestes autos pelo engenheiro Norival Doria Ramos Junior, em agosto de 2017, confirmou que os bens permutados ainda possuem valores próximos, já que a área localizada no bairro Sagrada Família atualmente está avaliada em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) e a do Jardim Glória em R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) (laudo técnico de fls. 400/409).

Portanto,
não há que se falar em ilegalidade e nem em lesão ao patrimônio público, visto que a permuta foi precedida de autorização legal e prévia avaliação dos bens a serem permutados, sendo atribuídos corretamente os valores por método comparativo de mercado, ou seja, em atendimento ao artigo 17, inciso I, alínea c, da Lei nº 8.66/93.

De igual forma,
a abertura da via pública na área que antes pertencia aos particulares (no Jardim Glória) propiciou melhora no bem estar social, já que era uma medida bastante reivindicada pela coletividade, em especial pelos moradores daquela região, de modo que atingido o interesse público social
.
(destaquei).

Assim, malgrado já assente na doutrina e jurisprudência de que não há que se confundir a mera ilegalidade com atos de improbidade, no caso, há total correlação, haja vista que o Ministério Público se assentou na alegada ilegalidade, para pedir a condenação dos apelados por atos de improbidade.

Ora, ficou mais que assente a regularidade do procedimento de desafetação e da permuta que foi precedida da perícia, além de demonstrado que não houve qualquer prejuízo ao Município, além de ter sido atendido o interesse público. Logo, ratifica-se a conclusão de que não há que se falar em ato de improbidade administrativa a justificar a continuidade da ação, como pretende o Ministério Público.

O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 9, senão, vejamos:

“
É pacífico nesta Corte que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
.

10. Assim
, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo
. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014. [...] 16. O STJ entende que é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações, sem concurso público, pelo agente público responsável quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, para não configurar enriquecimento ilícito da Administração (EREsp 575.551/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 30/04/2009).
A sanção de ressarcimento, prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, só é admitida na hipótese de ficar efetivamente comprovado o prejuízo patrimonial ao erário. Enfatizou-se no referido julgado a possibilidade de responsabilizar o agente público nas esferas administrativa, cível e criminal.
17. Precedentes: AgRg no AREsp 488.608/RN, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª região), Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1200379/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/10/2013; REsp 1214605/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13/06/2013; REsp 878.506/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/09/2009 18.Recurso Especial de Paulo Gomes dos Santos Filho, Vadeir Dias Pinna parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. Recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não provido.”
(REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei)

Assim, mesmo que satisfatoriamente demonstrada a ausência de ilegalidade no ato atacado pelo Ministério Público, diante do tratamento autônomo entre legalidade, moralidade e improbidade, impõe-se ao operador do direito desvelar as peculiaridades fáticas de cada caso, a fim de avaliar a conduta do agente que aponte se há, de fato, a improbidade anunciada.

Ademais, ainda é imprescindível demonstrar que o resultado alcançado, direta ou indiretamente, afronte não só a ordem jurídica, mas também a própria probidade administrativa. Merece atenção o fato de o nosso ordenamento jurídico atribuir à boa-fé especial relevância jurídica nos mais variados ramos do direito, público e privado, dispensando aos que dela estejam imbuídos tratamento diferenciado daquele reservado àqueles que atuam de má-fé, objetivando conscientemente um resultado sabidamente ilícito e desonesto.

Outrossim,
ad argumentandum tantum,
mesmo se fosse o caso de uma irregularidade no que tange à lei de licitação, o Superior Tribunal de Justiça, em voto da relatoria do Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2013, publicado no DJE 29/10/2013 (AgRg no AREsp 270.857/MG), confirmou entendimento que partiu da premissa de que
a infringência aos ditames da Lei nº. 8.666/93, por si só, não seria suficiente para a subsunção automática das condutas demandadas aos tipos previstos na lei de improbidade
. E, ainda, de que,
inexistindo prova de que o administrador tenha se beneficiado com as possíveis falhas, tampouco tenha delas advindo real prejuízo ao erário municipal, improcede a condenação na prática e atos de improbidade administrativa
.

Nosso Tribunal de Justiça também vem decidindo no sentido de que, na ausência de má-fé ou desonestidade do agente público, a simples inobservância formal do ordenamento jurídico, embora censurável, não configura ato de improbidade administrativa, ou seja, não constando dos autos provas sólidas que evidenciem que o agente público, ao praticar atos ou omissões apontadas pelo Parquet, agiu com má-fé e desonestidade, tem-se como não configurada a improbidade administrativa, não se olvidando neste particular ser impossível a presunção da ocorrência de dolo ou culpa diante da severidade das sanções previstas na lei nº. 8.429/92 (TJMT – 3ª Câmara Civil. Ap. 80838/2012, rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, DJE 25/11/2013 e TJMT – 3ª Câmara Civil, AP. 0000683-42.2009.8.11.0098.Rel. Desa Maria Erotides Kneip Barajak. DJE 25.7.2014).

No mesmo sentido, é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO PÚBLICA – CARTA CONVITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E COLETA DE LIXO) –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO FOI REALIZADO A CONTENDO, OU DE QUE O PREÇO OFERTADO VENCEDOR ESTÁ ALÉM DOS PRATICADOS NO MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DIRECIONAMENTO OU FAVORECIMENTO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A BENEFICIAR OS AGENTES PÚBLICOS OU TERCEIROS – DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO INEXISTENTES – ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92
. (...) Embora as provas colhidas apontem no sentido da existência de irregularidades praticadas pela comissão de licitação, com infração à lei de licitação [art. 22, §3º, da Lei nº. 8.666/93], cujo objeto foi adjudicado pelo ex-gestor público do Município, não se pode afirmar, com apoio no conjunto probatório, que o demando tenha contribuído de forma dolosa e/ou com má-fé para as irregularidades, tampouco que agiu com animus fraudandi (intenção de fraudar) do procedimento licitatório correspondente em conluio com o vencedor, notadamente em virtude de não restarem comprovados os elementos subjetivos para a configuração do ato, quais sejam, o superfaturamento, a ausência de efetiva prestação do serviço, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito dos agentes, inexistentes no caso vertente.
(N.U 0003398-02.2010.8.11.0008, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)

(destaquei)

Outrossim, é imperativa a rejeição da inicial de ação de improbidade administrativa, quando inexistem indícios de elementos a configurar o ato ímprobo. Confira-se os precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILDIADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA COMPACTUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VICIADO –
AUSÊNCIA SEQUER DE INDÍCIOS DE PROVAS DO ALEGADO NO CASO CONCRETO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 17, §8º, DA LEI N. 8.429/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92.

2. Caracterizadas algumas dessas hipóteses, não há falar-se em prosseguimento da demanda, sendo de rigor a sua rejeição pelo juiz a quo, sem que tal providência acarrete ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação.

3.
Ausentes, no caso concreto, ao menos indícios de que os agravados participaram de conluio para a realização de licitação possivelmente simulada, correta a decisão que, desde logo e fundamentadamente, rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada contra eles, a fim de evitar o andamento de lide temerária, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à reputação e à vida dos agentes públicos.
(AI 156293/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EMISSÃO DE PARECER. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.

INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO, CRASSO OU MÁ-FÉ.

INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE.

A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de improbidade

administrativa.

Para que se configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da realização do parecer ou quando houver erros graves, crassos, resultantes de indesviável observação técnica insuscetíveis de serem cometidos por qualquer profissional mediano.

A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado,
se não há indícios, ainda que mínimos de que a peça tenha sido confeccionada com má-fé ou erro grosseiro, hipóteses estas em que se pode justificar o afastamento do direito à inviolabilidade pelos atos e manifestações de pensamento no exercício da profissão. A ausência de indícios mínimos impõe a rejeição da inicial
. Recurso provido. (
Agravo de Instrumento n. 1002883-61.2016.8.11.0000, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019) (destaquei)

Com esses fundamentos e verificando que a hipótese
sub judice
se amolda perfeitamente aos precedentes deste Sodalício, conquanto inexistente indícios de atos ímprobos,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020